Tribunal: STJ
Processo: 0006644-52.2019.8.19.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965541 - RJ (2025/0221105-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PATRICIA LESSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA DA POLÍCIA
MILITAR EM SERVIÇO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e66f8feb-548b-470e-8cc8-8b51ed9fc135

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965541 - RJ (2025/0221105-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PATRICIA LESSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA DA POLÍCIA
MILITAR EM SERVIÇO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 971-973) interposto pelo ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 962-963),
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ,
diante da ausência de impugnação a fundamento da inadmissão do recurso especial
(Súmulas n. 7 e 83 do STJ).
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (fls. 656-661), na Apelação Cível n. 0006644-
52.2019.8.19.0045, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO POR VIATURA
DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO
DO ESTADO.
1. O acidente restou incontroverso. O Autor foi atropelado por viatura da
Polícia Militar desgovernada e na contramão enquanto andava de bicicleta na
companhia de sua tia, que foi atingida de forma fatal.
Documento eletrônico VDA52983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:18
Código de Controle do Documento: af3ca23e-0f29-4506-9300-84f9c3570d07

2. Com efeito, o artigo 37, § 6o, da CRFB/88, adota a responsabilização
objetiva do Estado, com base na Teoria do Risco Administrativo. Com isso, as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público,
respondem, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, como ocorreu na hipótese.
3. Dano moral configurado em razão do acidente que lhe causou ferimentos
graves e que resultou na morte de sua tia, sendo inequívoca a ofensa a Direito da
personalidade.
4. Valor arbitrado a título de danos morais em R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), a ser depositado em caderneta de poupança em nome do autor,
que igualmente se mostra adequado e não deve ser reduzido
5. Já em relação aos juros de mora, a sentença merece reforma visto que a
sentença não seguiu os parâmetros firmados no julgamento do REsp no 1.495.144/MG
(Tema 905 STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810 STF), de modo que os juros devem
ser fixados de acordo a remuneração da caderneta de poupança, conforme o
o-F
art. 1
da Lei n.o 9.484/1997.
7. Igualmente, merece a sentença pequena reforma, para afastar a condenação
do Apelante ao pagamento das despesas processuais, inclusive a taxa judiciária, por
gozar o ente de isenção legal, não sendo o caso de incidência do
§1o da
art. 17
já que a parte autora se acha sob o benefício da gratuidade de justiça.
Lei 3.350/99,
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial merece reforma, pois todos os fundamentos da decisão
agravada foram devidamente impugnados.
Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (fls. 977-979).
O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 994-998) opinando pelo
desprovimento do agravo interno, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICABILIDADE
DA
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO.

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Documento eletrônico VDA52983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:18
Código de Controle do Documento: af3ca23e-0f29-4506-9300-84f9c3570d07

Conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem não admitiu o
apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
e
1) Súmula n. 83/STJ; 2) Súmula n. 7/STJ; 3)
ausência de prequestionamento.
Contudo, nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnado os fundamentos dos
acima
itens 1 e 2
indicados.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas de
maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-
probatório, limitando-se a aduzir que a questão é estritamente de direito, nos seguintes
termos (fls. 886-888):

A Douta 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça também justificou a
decisão de inadmissibilidade com a alegação de que a configuração do dever de
indenizar e do
dependem de apreciação da seara fático-probatória, o
quantum debeatur
que atrairia a incidência da Súmula no7 do STJ.
Esses fundamentos para a inadmissão, entretanto, com todo o respeito, não se
sustentam, à luz de uma análise mais detida da pretensão recursal do Estado, eis que a
matéria ventilada no caso em tela é meramente de direito.
Consoante amplamente exposto nas razões do Recurso Especial, a discussão
que se busca levar à apreciação superior é essencialmente relativa à interpretação de
norma infraconstitucional, sobretudo as que estabelecem a responsabilidade civil.
Nesse ponto, é importante frisar que não se pretende, com a interposição do
recurso excepcional, a rediscussão do contexto fático da demanda. Os fatos narrados
na peça recursal são suficientes para demonstrar que a irresignação pela interpretação
dada aos dispositivos legais pelo Tribunal de Justiça ignorou conceitos essenciais
Documento eletrônico VDA52983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:18
Código de Controle do Documento: af3ca23e-0f29-4506-9300-84f9c3570d07

(vedação do locupletamento sem causa, aplicação da razoabilidade/proporcionalidade
à luz do devido processo legal substantivo). Trata-se, portanto, de matéria estritamente
relativa à ausência da aplicação e da interpretação de dispositivos legais, por parte do
TJ-RJ.
Necessário, ainda, mencionar que é entendimento majoritário, entre ilustres
processualistas, tais como a professora Tereza Arruda Alvim Wambier e o doutrinador
Fredie Didier Junior, que a correta interpretação do enunciado da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça é aquela que leva em consideração a distinção entre a
atividade de mero reexame de provas e a de revaloração legal de provas.
Embora os dois citados termos possam aparentar ser fungíveis entre si, eles
carregam significados distintos. O mero reexame envolve a simples rediscussão dos
contornos fáticos apreciados e não apreciados pelos Juízos
, ou seja, um
a quo
exercício puro e exclusivo de conhecimento formal dos fatos da demanda.
Em sentido contrário, a revaloração legal seria a qualificação jurídica das
provas produzidas, uma vez maduros e delineados os fatos, em conformidade com a
disciplina jurídica das provas no Processo Civil, o que, ontologicamente, é matéria de
direito. Sobre o tema, assim conclui Gleydson de Oliveira:
[...]
Feitas essas considerações, e tendo-se a ciência de que a matéria ventilada no
presente recurso envolve violação às normas afetas à interpretação de normas federais,
é nítido que a discussão travada nesse recurso é de puro caráter jurídico. Não se
discute a mera presença dos requisitos fáticos para a decisão, mas sim a existência de
problemas na fundamentação da decisão, pelo Tribunal a quo. Não incide, pois, o
disposto na Súmula no7 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese destes autos.

Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
Documento eletrônico VDA52983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:18
Código de Controle do Documento: af3ca23e-0f29-4506-9300-84f9c3570d07

deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021). Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe de
)
30/4/2021.

Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n. 83
do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de
questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Nessa senda:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por
meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/RS,
Segunda Turma, julgado em
23, DJe de
.
13/2/20
16/2/2023)
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.147.724/RS,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
30/3/2023.

Destaque-se, por oportuno que este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que "a Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela
alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional" (AgInt no
a
c
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.900.711/RJ,
23, DJe de
.
27/11/20
5/12/2023)
Documento eletrônico VDA52983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:18
Código de Controle do Documento: af3ca23e-0f29-4506-9300-84f9c3570d07

Com efeito, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:18
Código de Controle do Documento: af3ca23e-0f29-4506-9300-84f9c3570d07

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.541 / RJ
Número Registro: 2025/0221105-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035396720198190045 00066445220198190045 202424505252 35396720198190045 66445220198190045
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MIRIAM CAVALCANTI DE GUSMAO SAMPAIO TORRES
AGRAVADO
: M A L P DA C (MENOR)
REPR. POR
: P L O
ADVOGADO
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PATRICIA LESSA OLIVEIRA
ADVOGADO : RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
TERMO
Documento eletrônico VDA53245710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:08
Código de Controle do Documento: 58708671-332a-4475-99c7-aa6d7ad8bdbf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:08
Código de Controle do Documento: 58708671-332a-4475-99c7-aa6d7ad8bdbf